Tribunal: TJDFT
Processo: 0041646-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0041646-08.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINAS DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Manifestem-se, pois, as partes sobre o julgamento do Recurso Especial Repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça - Tema 986. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator